Tribunal: TJPA
Processo: 0801184-63.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801184-63.2020.8.14.0107

APELANTE: CLAUDIVAN DA SILVA ALVES

ADVOGADO DATIVO: ELISANGELA MOLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º DO CP C/C ART. 7º, I E II DA LEI Nº 11.340/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR EXAME DE CORPO DE DELITO E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 588 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. CABIMENTO. TEMA 984 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9º do CP c/c art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/2006), fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, absolvendo-o do crime de ameaça (art. 147 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação (art. 93, IX da CF); (ii) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP; (iii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP); (iv) saber se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita e isenção de custas; (v) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com análise da materialidade, autoria e dosimetria da pena, inexistindo nulidade a ser reconhecida.
4. A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e registros fotográficos, enquanto a autoria foi demonstrada pela palavra firme da vítima, corroborada pelos demais elementos probatórios, sendo suficiente para sustentar o édito condenatório em crimes de violência doméstica.
5. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, por inexistir dúvida razoável capaz de atrair o art. 386, VII do CPP.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível em crimes praticados com violência contra a mulher no âmbito doméstico, conforme art. 44 do CP e Súmula 588 do STJ.
7. O pedido de justiça gratuita e isenção de custas carece de interesse recursal, por já ter sido concedido na sentença.
8. É cabível a fixação de honorários à defensora dativa, nos termos do art. 22, §1º da Lei nº 8.906/94, não havendo vinculação obrigatória à tabela da OAB, conforme Tema 984 do STJ, devendo o valor ser arbitrado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para fixar honorários advocatícios à defensora dativa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
: 1. “A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo apta a sustentar condenação”. 2. “É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime cometido com violência contra a mulher no âmbito doméstico, nos termos da Súmula 588 do STJ”. 3. “O advogado dativo faz jus à fixação de honorários pelo trabalho desempenhado em grau recursal, nos termos do art. 22, §1º da Lei nº 8.906/94 e Tema 984 do STJ”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 44 e 129, §9º; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, I e II e 17; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 588; STJ, Tema 984; STJ, AgRg no AREsp 2.828.496/SP; TJPA, ACrim 0003147-60.2019.8.14.0080; TJPA, Apelação nº 0800280-54.2022.8.14.0016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, somente para fixar os honorários advocatícios à defensora dativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Claudivan da Silva Alves, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu (ID 29127736), que, na Ação Penal nº 0801184-63.2020.8.14.0107, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, §9º do Código Penal c/c art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/2006 (lesão corporal no âmbito da violência doméstica), fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Vale pontuar que o acusado foi absolvido do crime de ameaça (art. 147 do CP).

Em razões recursais (ID 29127760), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação insuficiente, sob o argumento de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, vez que a condenação teria se baseado exclusivamente no depoimento da vítima.

No mérito, a defesa alega a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e pugnando pela absolvição do apelante.

Subsidiariamente, pleiteia a reavaliação da dosimetria da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, ao argumento de que seria primário, possuiria condições judiciais favoráveis e a pena aplicada teria sido inferior a 4 (quatro) anos, fixada em regime aberto. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita e a isenção das custas, assim como a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, em valor compatível com a complexidade da causa e conforme os parâmetros da tabela da OAB/PA.

Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 29127765), o apelado manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, somente para fixar o pagamento dos honorários advocatícios em favor da defensora dativa, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória (ID 30277576).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A matéria devolvida a este Colegiado, à luz das razões recursais, cinge-se a: preliminar de nulidade da sentença por fundamentação insuficiente; no mérito, pedido de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII do CPP) quanto ao crime do art. 129, §9º do CP, no contexto da Lei nº 11.340/2006; subsidiariamente, pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP); pleito de justiça gratuita/isenção de custas; e fixação de honorários em favor da defensora dativa (art. 22, §1º da Lei nº 8.906/94).

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso e passo à análise da preliminar e do mérito.

2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação insuficiente.

A defesa suscita a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação concreta, afirmando que a condenação teria se apoiado em depoimento “vago e contraditório” da vítima, não superando a dúvida razoável, em afronta ao art. 93, IX da CF.

A irresignação defensiva não merece prosperar.

O art. 93, IX da CF dispõe, integralmente, que:

“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

No caso, a sentença examinou materialidade (BO, exame de corpo de delito e imagens) e autoria, explicitando por que conferiu credibilidade ao conjunto probatório, notadamente à narrativa da ofendida, e por que rejeitou a tese defensiva de negativa de autoria; além disso, enfrentou, de maneira expressa, a imputação de ameaça, absolvendo o réu por insuficiência de provas (art. 386, VII do CPP). Houve, ainda, dosimetria com análise das circunstâncias judiciais e definição do regime, além de motivação para não substituir a pena.

Constata-se que o ato combatido (ID 29127736) consagra o mandamento constitucional insculpido no inciso IX do art. 93 da Carta Magna, vez que o magistrado sentenciante, além de apreciar as questões suscitadas pelas partes, apontou provas da devida autoria e materialidade com relação ao crime pelo qual foi o ora apelante processado, provas estas devidamente acostadas aos autos.

A irresignação defensiva, portanto, não revela ausência de fundamentação, mas inconformismo com a valoração da prova e o resultado do julgamento.

Estando o livre convencimento do Juízo singular motivado, não há qualquer nulidade que macule a sentença proferida, de sorte que rejeito a preliminar suscitada.

3. Mérito.

3.1. Da insuficiência probatória e pedido absolutório.

Narra a denúncia que, no dia 28 de novembro de 2020, por volta das 17h, o denunciado teria agredido fisicamente e ameaçado sua ex-companheira, Luzilândia Silva Santos, com quem manteve relacionamento por cerca de um ano.

Segundo a denúncia, após a vítima chegar do trabalho e pedir que ele diminuísse o volume do som, o acusado, que estava ingerindo bebida alcoólica, segurou-a pelo pescoço com intenção de enforcá-la e desferiu tapas e murros em seu rosto e cabeça. A vítima pediu que ele cessasse as agressões, ocasião em que o denunciado interrompeu os atos e voltou a beber.

Horas depois, já na madrugada do dia seguinte, o acusado retornou à residência em estado de embriaguez, retirou a vítima da cama e a jogou no sofá, proferindo ameaças de morte caso ela procurasse a polícia. Na manhã seguinte, a vítima compareceu à delegacia para registrar boletim de ocorrência, relatando as agressões sofridas e solicitando medidas protetivas.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando que a condenação repousou basicamente na palavra da vítima, que, em Juízo, teria apresentado relato “vago” e falta de lembrança precisa, o que atrairia o princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP).

Na hipótese dos autos, adianto, desde logo, restar incabível o acolhimento do pedido absolutório defensivo.

A sentença assentou a materialidade do delito de lesão corporal em contexto doméstico (art. 129, §9º do CP) a partir de documentos do inquérito e dos autos, especialmente: boletim de ocorrência (ID 29127599), exame de corpo de delito (ID 29127599) e imagens da ofendida (ID 29127599).

Quanto à autoria, embora a vítima tenha dito em audiência que não se recordava com clareza de todos os detalhes (“nem me recordo muito”, “queria deixar isso no passado”), ela não negou a agressão, relatando que houve discussão e que o réu “a empurrou na parede”, além de contextualizar o ocorrido.

A vítima L. S. S., em sede inquisitorial (ID 29127599), afirma:

“Que a declarante afirma que no dia 28111/2020 quando chegou do trabalho por volta das 17:00 0 seu marido o nacional CLAUDIVAN DA SILVA ALVES estava em casa bebendo e com o som na maior altura; Que a declarante afirma que pediu para o nacional CLAUDIVAN DA SILVA ALVES abaixar o som;
Que a declarante afirma que em ato contínuo CLAUDIVAN DA SILVA ALVES começou a agredir a declarante, que empurrou a declarante na parede e começou a apertar o pescoço da declarante, deu dois tapas na cara da declarante e um murro em seu cabeça
; Que a declarante afirma que começou a falar... CLAUDlVAN DA SILVA ALVES PARA NÃO AGUENTO MAIS AGRESSÃO, PARA POR FAVOR; Que a declarante afirma que o CLAUDIVAN DA SILVA ALVES parou de bater na declarante e voltou a beber; Que a declarante afirma que pegou a sua motocicleta e saiu de casa; Que a declarante afirma que quando retornou tempos depois, o CLAUDIVAN DA SILVA ALVES não estava mais em casa; Que a declarante afirma que foi dormi,
e que por volta das 04:00 horas da manhã o CLAUDIVAN DA SILVA ALVES chegou bêbado em casa, arrancou a declarante da cama e jogou a declarante em cima do sofá e disse: VOCÊ HOJE VAI DORMIR É NO SOFÁ SUA RAPARIGA e se você for na delegacia eu te mato (textuais)
; Que a declarante afirma que agora pela manhã, quando o CLAUDIVAN DA SILVA ALVES saiu de casa pegou a sua moto e veio para a delegacia dar parte;
Que a declarante afirma que não é a primeira vez que é agredida, que há muitos anos a declarante apanha
; Que a declarante juntou fotos das agressões anteriores que sofreu por parte do nacional CLAUDIVAN DA SILVA ALVES:
Que a declarante afirma que vive uma vida e ameaças e agressões
”. (grifos).

A autoria restou evidenciada também a partir das declarações da vítima supracitada, a qual durante a oitiva judicial (ID 29127724) descreveu os fatos:

“(...). Que eu lembro foi só isso mesmo, que eu cheguei em casa e teve essa discussão nossa, aí eu peguei e fui.., porque assim, eu acho que uma mulher não deve aceitar, né? Aí foi isso, eu cheguei muito abalada lá e aí a moça me perguntou (...)
Que eu estava magoada, que ele tinha me agredido e tudo mais, aí ela colocou lá, mandou eu fazer exame de corpo e delito
, aí eu fui e fiz, aí eu retornei pra casa e ele não estava, depois ele retornou (...) Que ele chorou muito lá na hora, eu pedi para ele pagar a finança e ele saiu, e ele me ligou chorando e prometeu que nunca mais isso ia acontecer, e aí a gente voltou quase em seguida no (...) Acho que não foi nem uma semana.
Que ele me empurrou na parede
(...)
não chegou a me engasgar, mas me empurrou
”. (grifos).

Em interrogatório judicial, o réu se manteve silente (ID 29127724).

No ponto, em delitos praticados no âmbito doméstico, é frequente a inexistência de testemunhas presenciais, o que não impede a condenação quando o relato da ofendida se mostra compatível com os demais elementos de prova. Aqui, a narrativa judicial, ainda que permeada por tentativa de “superação” do episódio, dialoga com os registros de lesões e o contexto apurado, conferindo suporte à conclusão condenatória.

A coerência da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar o édito condenatório,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas
. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...). CRIME LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EXTRAJUDICIAL FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS.
Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, ainda que perante a autoridade policial, assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00358963520228130701, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Criminais / 9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 21/08/2024). (grifos).

O fato de o réu ter optado por permanecer em silêncio em Juízo é exercício regular de direito constitucional e, por si, não o prejudica, todavia, também não tem o condão de fragilizar o conjunto probatório já existente e valorizado de forma motivada pelo Juízo sentenciante.

Não identifico, no caso, a “dúvida razoável” invocada pela defesa a ponto de impor a absolvição pelo art. 386, VII do CPP. O acervo probatório, tal como explicitado na sentença, revela-se suficiente para sustentar o édito condenatório.

A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve a intenção ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em Juízo,
autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões corporais atestadas no laudo pericial juntado aos autos, conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 129, §9º do CP, sendo de rigor a manutenção da condenação.

3.2. Dos pedidos subsidiários:

Sem maiores delongas, adianto, desde logo, que acolho, unicamente, o pedido de fixação de honorários.

3.2.1. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa requer, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, invocando primariedade, circunstâncias favoráveis e pena inferior a 4 (quatro) anos (art. 44 do CP).

O art. 44 do Código Penal, em sua parte nuclear, estabelece que a substituição exige, entre outros requisitos, que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso, trata-se de condenação por lesão corporal (violência contra a pessoa) praticada no âmbito doméstico (art. 129, §9º do CP c/c art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/2006). A própria natureza do tipo, tal como reconhecida na sentença, evidencia a presença de violência, obstando o requisito objetivo do art. 44 do CP.

Acresce que a sentença consignou, expressamente, a impossibilidade de substituição, também mencionando a vedação do art. 17 da Lei Maria da Penha, que, de todo modo, reforça a inadequação de respostas penais de natureza meramente pecuniária em violência doméstica.

Com tais considerações, por força do artigo supra e em respeito a Súmula nº 588 do STJ
(“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
), inaplicável a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. (...).

3. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à luz da Súmula 588/STJ.

III. (...).

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Súmula 588/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento
: "1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 2. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica. 3. A reincidência justifica a fixação do regime semiaberto.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes de violência doméstica, conforme a Súmula 588/STJ".
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.828.496/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). (grifos).

Em consonância com o exposto:

Apelação criminal –
Lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica
– Sentença condenatória – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas – Depoimentos extrajudiciais da vítima e testemunhas coesos – Laudo pericial que atesta lesão corporal e converge com os relatos extrajudiciais – Fotografias das lesões sofridas pela vítima – Robusto acervo probatório – Irrelevante, data vênia, eventual perdão da ofendida ou reconciliação do casal, pois o Direito Penal não pode ficar alheio à proteção jurídica que o legislador quis patrocinar à mulher em situação de violência doméstica – Inaplicável o reconhecimento da legítima defesa – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Segunda fase – Réu reincidente – Inexistência de bis in idem por não haver dupla valoração de uma mesma condenação na primeira e segunda fase da dosimetria – Terceira fase – Ausentes majorantes e minorantes – Regime fechado bem fundamentado na origem que deve ser mantido –
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Inteligência da Súmula 588, do STJ
– Impossibilidade de aplicação do
sursis
– Recurso improvido (TJ-SP - Apelação Criminal: 15002949120238260415 Palmital, Relator.: Fátima Vilas Boas Cruz, Data de Julgamento: 04/10/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/10/2024). (grifos).

Mantém-se, portanto, o indeferimento da substituição.

3.2.2. Da concessão da justiça gratuita e isenção de custas.

A defesa pleiteia a justiça gratuita e a isenção de custas.

A sentença, todavia, já consignou a isenção de custas ao réu, diante da assistência prestada, razão pela qual, no ponto, não há interesse recursal a ser apreciado, pois o provimento jurisdicional já foi concedido na origem.

3.2.3. Dos honorários advocatícios à defensora dativa.

A defesa requereu a fixação de honorários à advogada dativa, com fundamento no art. 22, §1º da Lei nº 8.906/94, pelo trabalho desempenhado, inclusive na elaboração das razões de apelação.

O parecer ministerial, de forma expressa, opinou pelo parcial provimento do recurso apenas para que seja fixado o pagamento de honorários advocatícios devidos à defensora dativa.

Nesse ponto, assiste razão à defesa.

O art. 22, §1º do Estatuto da OAB dispõe, integralmente, que:

“O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”.

No caso concreto, é incontroverso que a patrona atuou como defensora dativa, com apresentação de razões recursais e impulso técnico efetivo. Impõe-se, portanto, o arbitramento da verba honorária, em observância ao comando legal, remunerando adequadamente o serviço prestado e viabilizando a posterior cobrança/pagamento na forma administrativa cabível.

Considerando a natureza do ato praticado nesta instância (apresentação de razões de apelação), a complexidade usual do feito de violência doméstica e a necessidade de arbitrar quantia compatível com o serviço, deve ser fixado os honorários da defensora dativa, a serem suportados pelo Estado do Pará, sem prejuízo das providências administrativas para pagamento, observados os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis.

Não há que se falar em vinculação do

magistrado à tabela da OAB/PA quando tiver que arbitrar valores remuneratórios ao defensor dativo, conforme Tema 984 do STJ, podendo fixar
o
quantum
que achar mais proporcional aos esforços despendidos para os atos processuais praticados, considerando-se o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas:

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado e falsificação de documento público. Dosimetria da pena.
Honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP) e falsificação de documento público (art. 297, caput, do CP), à pena total de 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal;

(ii) saber se a conduta do recorrente quanto à falsificação de documento público é atípica;

(iii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis. A confissão espontânea foi reconhecida como atenuante, mas sua aplicação foi afastada em razão da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

4. A falsificação do documento público foi confirmada por perícia técnica, não se tratando de falsificação grosseira, sendo inaplicável a tese de atipicidade da conduta.

5. A majoração dos honorários advocatícios é cabível, considerando a atuação do defensor dativo em grau recursal e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no Código de Ética da OAB e na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 984).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, sem aplicá-la à pena-base e majorar os honorários advocatícios do defensor dativo para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. (ACrim 0003147-60.2019.8.14.0080 29485110, 2ª Turma de Direito Penal, Rela. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data do julgamento 19/08/2025). (grifos).

APELAÇÃO PENAL – 1). (...).
2). PLEITO DO CAUSÍDICO PELA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEU BENEFÍCIO PELA ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR – POSSIBILIDADE
.
O advogado dativo nomeado para apresentar razões recursais e patrocinar, em segunda instância, a causa do apelante juridicamente necessitado, nas comarcas em que não há atuação da Defensoria Pública Estadual, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, os quais serão arbitrados com base na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará – OAB/PA, considerando-se, ainda, o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas. Fixação do
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tema Repetitivo 984, do C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJ/PA, Apelação Nº 0800280-54.2022.8.14.0016, Rela. Desa. Vânia Bitar, Publicação: 02/08/24). (grifos).

Sendo assim, tal pedido merece ser acolhido.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, conforme fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026